Tribunal: TJES
Processo: 5007741-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007741-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: DEGINANE KEMPIM COELHO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007741-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAV
AD
O:
DEGINANE KEMPIM COELHO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES nos autos dos embargos à execução nº 5001089-34.2022.8.08.0056, que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Em suas razões (Id 3164782), a agravante alega, em síntese, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução opostos, haja vista que o juízo está devidamente garantido por apólice de seguro, equiparada a dinheiro, na forma do art. 835, §2º do CPC, sendo que a parte agravada sequer se insurgiu contra a garantia ofertada.

Sustenta que está presente a probabilidade de procedência dos embargos à execução diante da informação de que o segurado tinha conhecimento da preexistência da moléstia e voluntariamente omitiu tal circunstância na contratação, fazendo sucumbir por completo o direito à indenização securitária e, diante desta certeza legal, restou subsidiada a negativa do pedido indenizatório.

Por fim, defende que resta latente perigo de dano diante da possibilidade de sofrer atos constritivos do seu patrimônio e de não reaver o montante discutido pela hipossuficiência econômica da agravada.

Assim, requer a revogação da decisão agravada.

Decisão proferida no Id 3265338 deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 3467849).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de novembro de 2022.

G
ETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Conforme relatado pela eminente Relatora, trata-se de agravo de instrumento interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos seus embargos à execução opostos contra execução de título extrajudicial promovida por Degiane Kempim Coelho.

A eminente Relatora deu provimento ao recurso para atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo recorrente, justificando que o juízo foi garantido na origem e que a probabilidade do direito estaria presente.

A despeito do meu entendimento de que a omissão do segurado na declaração de saúde somente justifica a negativa de cobertura do seguro se comprovada a sua má-fé, que não pode ser presumida, notadamente quando a seguradora não procede os exames prévios à celebração da apólice, no caso concreto, o objeto do recurso versa apenas sobre a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, cujo juízo, conforme bem delineado pela eminente Relatora, está garantido por seguro-garantia, de modo que entendo plausível a concessão do efeito requerido para melhor instrução dos autos.

Diante do exposto,
a
companho a eminente Relatora
(
Desembargadora Marianne Judice de Mattos)

para dar provimento ao recurso
, deferindo o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos contra a execução de título extrajudicial de nº. 5001295-82.2021.8.08.0056.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007741-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAV
AD
O:
DEGINANE KEMPIM COELHO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, a agravante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

pretende a revogação da
decisão proferida nos autos dos embargos à execução nº 5001089-34.2022.8.08.0056, que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo,

diante do preenchimento dos requisitos para a sua concessão.

Pois bem,
analisando detidamente os autos, não vislumbro
embasamento para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento
d
a
antecipação de tutela recursal.

O artigo 919, §1º do CPC, estabelece que poderá ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial deve observar os requisitos da tutela provisória de urgência do artigo 300,
caput
, do CPC, com a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução.

No caso dos autos, a parte agravante apresentou Apólice de Seguro-Garantia (Id 3165233) no valor de R$ 183.505,71 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e cinco reais e setenta e um centavos), que por ser equiparado ao depósito por força do art. 835, §2º do CPC preenche o requisito da garantia da execução.

Relativamente à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, verifico que a fundamentação apresentada na peça de resistência diz respeito ao conhecimento da preexistência de moléstia pelo segurado, com a omissão voluntária de tal circunstância no momento da contratação, havendo informação no prontuário médico apresentado (Id 3165236) que o instituidor realizou tratamento da doença que ocasionou o seu óbito desde 2009, tendo contratado o seguro de vida em 2019 e respondido negativamente aos questionamentos relativos a moléstias existentes.

Portanto, denota-se a probabilidade de provimento dos embargos à execução diante da previsão do artigo 766, do Código Civil (Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.) e a iterativa jurisprudência pátria no sentido da exclusão da cobertura securitária na hipótese de omissão de doença preexistente ensejadora do óbito.

Por fim, presente também o risco de dano diante da possibilidade de realização de atos constritivos ao patrimônio da executada/agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos (
processo nº 5001089-34.2022.8.08.0056)
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007741-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAV
AD
O:
DEGINANE KEMPIM COELHO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: A
GRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO GENÉRICO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO – RISCO DE DANO – GARANTIA DO JUÍZO POR MEIO DE SEGURO-
GARANTIA -

RECURSO PROVIDO.

1.

O artigo 919, §1º do CPC, estabelece que poderá ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial deve observar os requisitos da tutela provisória de urgência do artigo 300,
caput
, do CPC, com a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução.

2.
Foi apresentada
Apólice de Seguro-Garantia no valor executado, que garante a execução por ser equiparado ao depósito por força do art. 835, §2º do CPC.

3.
Presentes os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito, haja vista a informação no prontuário médico apresentado que o instituidor do seguro realizou tratamento da doença que ocasionou o seu óbito desde 2009, tendo contratado o seguro de vida em 2019 e respondido negativamente aos questionamentos relativos a moléstias existentes.

3.
Preenchido o risco de dano diante da possibilidade de realização de atos constritivos ao patrimônio da agravante.

4
.

Recurso conhecido e
p
rovido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
d
ar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 31 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.